Tribunal: TJDFT
Processo: 0005752-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por RANULFO MARTINS DA ROCHA em face da r. sentença constante do ID 16496263. Na origem, EDGARD DIAS JUNIOR opôs Embargos à Execução em desfavor do ora apelante, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do débito exequendo, com a consequente extinção do feito executivo. Após o processamento do feito, a d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a inexigibilidade do título, ante a exoneração da fiança, e para extinguir a Execução em relação ao embargante. Em virtude da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. O embargante/apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de perda do interesse recursal, ao fundamento de que “na execução (...) o Recorrente realizou acordo com uma das devedoras e recebeu integralmente o valor pretendido”. Intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso de apelação, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. A documentação trazida aos autos confirma a alegação do apelado de que efetivamente o ora apelante celebrou acordo com outra fiadora e já recebeu integralmente o valor pretendido. Assim, o ora apelante carece de interesse recursal, na medida em que o reconhecimento da exigibilidade do título executivo em face da embargante não lhe trará qualquer utilidade, uma vez que, no feito executivo embargado, já houve quitação da dívida exequenda. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora